Tribunal: TJMT
Processo: 0007301-77.2009.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007301-77.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Gratificação de Inatividade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[URBANO BONIFACIO MARTINS - CPF: 048.802.341-68 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REAJUSTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS.
CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, no qual se discutiu a legalidade do cancelamento de precatórios e se determinou o prosseguimento dos precatórios regularmente expedidos, afastando alegações de usurpação de competência e de erro material aritmético nos cálculos homologados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se o trânsito em julgado de decisão interlocutória em agravo de instrumento estabilizou definitivamente a controvérsia de mérito acerca do cancelamento de precatórios; (iii) determinar se é possível a rediscussão de suposto erro material aritmético após a homologação dos cálculos com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses legais de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado desfavorável à parte.

A decisão que determinou o cancelamento dos precatórios possui natureza interlocutória e acautelatória, e o trânsito em julgado do agravo de instrumento que a manteve limitou-se a essa decisão, sem apreciação definitiva do mérito.

O acórdão proferido após regular instrução reconhece que o cancelamento definitivo dos precatórios violaria a coisa julgada e a segurança jurídica, razão pela qual determina o prosseguimento dos precatórios regularmente expedidos.

A atuação do Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios restringe-se à suspensão cautelar do pagamento, sem exclusão da ordem cronológica, inexistindo usurpação de competência.

Os cálculos de liquidação foram regularmente elaborados e homologados, com prévia intimação da parte devedora, que permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal e o trânsito em julgado.

A alegação posterior de erro material aritmético não autoriza a reabertura da discussão dos valores homologados, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Evidencia-se o caráter protelatório dos embargos, diante da tentativa de rediscutir matéria já decidida, justificando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão.

O trânsito em julgado de decisão interlocutória em agravo de instrumento não estabiliza definitivamente a controvérsia de mérito quando este não foi apreciado.

A homologação dos cálculos de liquidação, não impugnada oportunamente, acarreta preclusão e impede a rediscussão de valores, ainda que sob alegação de erro aritmético.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, art. 17, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 324718394 - R.I. no 0007301-77.2009.8.11.0041 – 1a TR
),
que deu parcial provimento ao recurso.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A decisão de id. 143050867, que determinou o cancelamento dos precatórios, possui natureza
interlocutória e acautelatória
,
tendo sido objeto do Agravo de Instrumento no 1000733-77.2024.8.11.9005, o qual foi desprovido, com trânsito em julgado em 19/11/2024. Todavia, conforme consignado no próprio julgamento do agravo, a decisão limitou-se a
os efeitos de urgência
,
reconhecendo a impossibilidade de enfrentamento do mérito na via estreita do agravo, ante a necessidade de ampla instrução.

Assim, o trânsito em julgado ocorrido referiu-se
exclusivamente à decisão interlocutória
,
não implicando estabilização definitiva da controvérsia de mérito. Após o regular enfrentamento da matéria em sentença e em sede de recurso inominado, concluiu-se que o
cancelamento definitivo dos precatórios violaria a coisa julgada e a segurança jurídica
,
razão pela qual foi determinado o

prosseguimento dos precatórios regularmente expedidos
.

A alegação de usurpação de competência igualmente não prospera. A atuação do Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios limitou-se à suspensão do pagamento, sem exclusão da ordem cronológica, medida adequada e prudente diante da controvérsia existente à época quanto à regularidade da expedição.

Definido, posteriormente, pelo acórdão, que a expedição dos precatórios ocorreu de forma correta, mostra-se legítima a determinação de prosseguimento do feito, inexistindo qualquer invasão de competência, uma vez que a suspensão ostentava caráter meramente cautelar e condicionado ao julgamento definitivo do mérito.

No que concerne ao pedido subsidiário de reconhecimento de suposto erro material aritmético nos pagamentos efetuados ao embargado, igualmente não assiste razão ao Embargante.

Conforme expressamente consignado na decisão embargada, o cálculo de liquidação foi regularmente elaborado, tendo a parte devedora (
ESTADO DE MATO GROSSO
) sido devidamente intimada para apresentar impugnação, permanecendo, contudo, inerte. Na sequência, sobreveio sentença homologatória dos cálculos, contra a qual não foi interposto recurso, operando-se o trânsito em julgado.

Dessa forma, consumou-se a preclusão temporal, tornando inviável qualquer rediscussão ou modificação dos valores homologados, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Ainda que alegado erro aritmético, não é admissível que o cálculo permaneça indefinidamente sujeito a revisões, sob pena de se eternizar a fase executiva.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026